Tribunal: TJDFT
Processo: 0707548-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível Classe: APC – Apelação Cível No. Processo: 0707548-48.2019.8.07.0018 Impetrante : NORA ELIZABETE BUENO SILVA Impetrado: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador CARLOS RODRIGUES DESPACHO Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça a fim de que o ilustre membro do Parquet seja intimado para manifestar-se na qualidade de custus legis. Após, voltem conclusos a esta Relatoria. Intime-se. Publique-se. Brasília, 31 de março de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator